Tribunal: TJPA
Processo: 0801968-77.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801968-77.2019.8.14.0009

APELANTE: MARIA DAS GRACAS AVIZ DA SILVA

APELADO: ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.

0801968-77.2019.8.14.0009

APELANTE:
MARIA DAS GRACAS AVIZ DA SILVA

APELADA:
ABAMSP - A
SSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO AO SERVIDOR PUBLICO

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
– DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO – DESCABIMENTO – MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE - QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Repetição do indébito.
Valores que deverão ser restituídos de forma simples. Não caracterizada má fé da recorrida.

2. Pedido de Majoração do quantum fixado a título de danos morais. Observância pelo magistrado a quo dos parâmetros legais de razoabilidade e proporcionalidade.

3.
Termo Inicial dos juros moratórios. A partir do evento danoso. Aplicação da súmula 54 STJ.

4.
Majoração dos honorários advocatícios que se mostra inviável no caso em comento.

5.
Recurso Conhecido e Parcialmente Provido,
para tão somente fixar como termo inicial dos juros de mora relativos à condenação em danos morais, a data do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ, mantendo a recorrida em suas demais disposições. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL sendo apelante
MARIA DAS GRACAS AVIZ DA SILVA
e apelada
ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO AO SERVIDOR PUBLICO
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em plenário virtual, à unanimidade, em
CONHECER DA APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0801968-77.2019.8.14.0009

APELANTE:
MARIA DAS GRACAS AVIZ DA SILVA

APELADA:
ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO AO SERVIDOR PUBLICO

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo

MARIA DAS GRACAS AVIZ DA SILVA
inconformada com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança que nos autos
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
ajuizada por si em face de
ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO AO SERVIDOR PUBLICO
, ora apelada, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

A ora apelante ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo que
recebe o benefício previdenciário de pensão por morte (NB: 100.465.968-4), auferindo mensalmente a quantia líquida de R$ 2.086,87 (dois mil e oitenta e seis reais e oitenta e sete centavos), salientando que estaria sendo descontado indevidamente o valor mensal de R$ 50,00 (cinquenta reais) do referido benefício, sob a rubrica de “Contribuição ABAMSP”

Acrescentou que jamais firmou qualquer contrato de empréstimo junto a requerida, bem assim que fora vítima de negócio fraudulento, razão por que ingressou com a demanda sob exame.

O magistrado a quo deferiu o pedido de justiça gratuita e a tutela antecipada, a fim de determinar a suspensão dos descontos no benefício da autora,
multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento da presente determinação, até o limite de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais).

A ré apresentou contestação (ID 5343360)

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 5343378) que, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, a fim de declarar
inexistente a relação jurídica firmada entre as partes, ratificando a tutela de urgência anteriormente deferida quanto a impossibilidade de novos descontos pelo requerido, bem assim, condenando o reclamado pagar a quantia de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, com ressarcimento de forma simples dos valores descontados nos proventos do consumidor, corrigido monetariamente pelo INPC e com juros moratórios de 1%, tudo a partir da data de cada desembolso
.

Consta ainda no decisum a condenação do réu ao pagamento de
custas judiciais e honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico da condenação.

Inconformada,
MARIA DAS GRACAS AVIZ DA SILVA
interpôs recurso de Apelação (ID 5343380).

Aduz a necessidade de condenação da parte adversa ao pagamento em dobro a título de repetição do indébito, asseverando que o quantum indenizatório teria sido fixado
em quantia abaixo dos parâmetros utilizados pelos Tribunais Pátrios e pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta que a sentença também merece reforma com relação ao termo inicial de juros de mora, a fim de seja considerada a data do evento danoso e ainda a majoração dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões (ID 5343385), a ora apelada pugna pela manutenção integral da sentença.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada nos presentes autos, determinei a intimação das partes para manifestarem o interesse em conciliar (ID n. 5346620), o que restou infrutífera, conforme petição ID n.5358491.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Consta das razões recursais que a sentença merece reforma, sob o argumento de que se faz necessária a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, bem assim acerca da majoração dos danos morais e honorários advocatícios.

Como se sabe,
para a repetição do indébito em dobro faz-se necessário que a cobrança decorra de comprovada má-fé, o que não é o caso dos autos.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA.
PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART.
42
,
PARÁGRAFO ÚNICO
, DO
CDC
. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1. A repetição do indébito prevista no art.
42
,
parágrafo único
, do
CDC
somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão

para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples.
3. Agravo interno não provido. (Superior Tribunal de Justiça - AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Data do Julgamento

16/05/2017, Data da Publicação/Fonte DJe 19/05/2017).

Na mesma direção:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DA CONTA-CORRENTE DA CONSUMIDORA. DESRESPEITO AO PRAZO FINAL DA AVENÇA. NÃO DEMONSTRADO SUPOSTO CRÉDITO NA CONTA DA AUTORA REFERENTE A UM DOS CONTRATOS. ART. 333, II, CPC. NÃO COMPROVADA A TESE DA DEFESA CONSISTENTE NA LEGALIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS.
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA, NA FORMA SIMPLES, NÃO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(Classe: Apelação,Número do Processo: 0554213-90.2014.8.05.0001, Relator (a): Silvia Carneiro Santos Zarif, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 06/08/2018 ) (TJ-BA - APL: 05542139020148050001, Relator: Silvia Carneiro Santos Zarif, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/08/2018).

Destarte, embora as cobranças no benefício da recorrente tenham sido consideradas indevidas pela sentença, não se presume a má-fé na cobrança, de sorte que, inexistindo a prova desta, a quantia deverá ser devolvida de forma simples, conforme também restou descrito na sentença, merecendo, assim, ser mantida nesse capítulo.

No tocante ao quantum indenizatório, entendo que o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais deve atender ao binômio reparação/punição, à situação econômica dos litigantes, e ao elemento subjetivo do ilícito, arbitrando-se um valor que seja ao mesmo tempo reparatório e punitivo, não sendo irrisório e nem se traduzindo em enriquecimento indevido,
cabendo ao julgador, de acordo com seu prudente arbítrio, observando a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estabelecer uma quantia a título de
quantum
indenizatório.

Sobre o valor da indenização, Maria Helena Diniz ensina que:

"A fixação do 'quantum' competirá ao prudente arbítrio do magistrado de acordo com o estabelecido em lei, e nos casos de dano moral não contemplado legalmente, a reparação correspondente será fixada por arbitramento (CC, art. 1553, RTJ 69/276, 67/277). Arbitramento é o exame pericial tendo em vista determinar o valor do bem, ou da obrigação, a ele ligado, muito comum na indenização dos danos. É de competência jurisdicional o estabelecimento do modo como o lesante deve reparar o dano moral, baseado em critérios subjetivos (posição social ou política do ofendido, intensidade do ânimo de ofender: culpa ou dolo) ou objetivos (situação econômica do ofensor,
risco criado, gravidade e repercussão da ofensa). Na avaliação do dano moral o órgão judicante deverá estabelecer uma reparação equitativa, baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na capacidade econômica do responsável. Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em contra as circunstâncias de cada caso, o quanto da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência"(Maria Helena Diniz in Curso de Direito Civil Brasileiro, São Paulo, Saraiva, 1990, vol. 7," Responsabilidade Civil ", 5ª edição, págs. 78/79).

Em outras palavras, na fixação do quantum indenizatório, deve-se levar em conta o bem jurídico lesado, a extensão do dano, as condições da vítima, o perfil do ofensor, o seu grau de culpa, assim como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Há que prevalecer, em meio à análise de todos esses elementos, o prudente arbítrio do julgador, a quem cabe evitar que a condenação, por um lado, represente enriquecimento ilícito e, por outro, perca a sua tríplice finalidade (punitiva-compensatória-preventiva).

Assim sendo, diante do que consta dos autos e atento aos vetores já citados, entendo que a quantia de R$
R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais)
fixada pela sentença vergastada, atende perfeitamente a esses critérios, reparando o dano sofrido sem acarretar, por outro lado, a possibilidade de enriquecimento sem causa, bem como, referido valor se adequa aos parâmetros usualmente adotados por esta Colenda Turma para hipóteses análogas, de modo que incabível a sua majoração.

Por outro lado, alega ainda a apelante a devida reforma da sentença em relação ao termo inicial dos danos morais, querendo ainda a minoração dos honorários advocatícios.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, relativo a condenação em danos morais, aplica-se a súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual, conforme entendimento majoritário da jurisprudência pátria,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA -DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL CONFIGURADO -
DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO A PARTIR DO EVENTO DANOSO (APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ)
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. JUROS MORATÓRIOS - INCIDÊNCIA A PARTIR DO DESCONTO INDEVIDO. PRECEDENTE DESTA CORTE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS INALTERADOS. SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE - DECISÃO UNÂNIME. (Apelação Cível nº 201300210742 nº único0022313-96.2011.8.25.0001 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): José dos Anjos - Julgado em 09/07/2013) (TJ-SE - AC: 00223139620118250001, Relator: José dos Anjos, Data de Julgamento: 09/07/2013, 2ª CÂMARA CÍVEL)

Noutra ponta, em que pese o pedido de majoração de honorários advocatícios arbitrados pelo magistrado, em 10% sobre o valor do proveito econômico da condenação, insta esclarecer que a presente demanda não exigiu maiores diligências do patrono da recorrente, a qual se pautou na apropriada técnica jurídica, fazendo incidir a regra descrita no art. 85, §3º do CPC, razão pela qual o quantum merece ser mantido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PARCIAL

PROVIMENTO
, para tão somente fixar como termo inicial dos juros de mora relativos à condenação em danos morais, a data do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ, mantendo a recorrida em suas demais disposições.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 31/08/2021